Tribunal: TJBA
Processo: 8010815-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8010815-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com o objetivo de garantir a observância da prerrogativa de intimação pessoal, com vista dos autos por meio do portal eletrônico, para apresentação de defesa prévia em procedimento de apuração de ato infracional em trâmite na 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. A impetrante sustenta que o juízo de origem deu início à contagem do prazo processual a partir da audiência de apresentação do adolescente, desconsiderando a intimação pessoal com remessa eletrônica, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a contagem do prazo para apresentação da defesa prévia a partir de ciência em audiência, sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, com vista dos autos, conforme assegurado pela LC nº 80/94 e pelo entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo nº 959. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da Defensoria Pública com vista dos autos constitui direito líquido e certo assegurado no art. 128, I, da LC nº 80/94, devendo ser realizada mediante carga, remessa ou disponibilização dos autos, inclusive quando há ciência em audiência. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 959), firmou o entendimento de que a intimação em audiência não supre a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública com vista dos autos, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. O Supremo Tribunal Federal igualmente reconhece a nulidade de atos processuais quando desrespeitada a prerrogativa institucional da Defensoria Pública, ressaltando a necessidade de ciência formal por meio de intimação pessoal. A atuação dos membros da Defensoria Pública submete-se aos princípios da unidade, indivisibilidade e substituibilidade, razão pela qual a ciência do defensor presente em audiência não supre a necessária comunicação institucional com vista dos autos. No caso concreto, restou demonstrada violação ao direito da Defensoria Pública, com prejuízo à ampla defesa, além do descumprimento de medida liminar anteriormente concedida, o que reforça a necessidade de concessão definitiva da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal com vista dos autos, inclusive por meio eletrônico, como condição para o início da contagem de prazos processuais, ainda que haja ciência do defensor em audiência. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública com remessa dos autos implica nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação à ampla defesa e às prerrogativas institucionais da Defensoria. Dispositivos relevantes citados: LC nº 80/94, art. 128, I; Lei nº 12.016/09, art. 5º, II; CPP, art. 370, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474.655/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.12.2016 (Tema 959); STF, HC 126.663, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.09.2015; STF, HC 125.270, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.08.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010815-31.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.